Tribunal: TJMT
Processo: 1012178-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012178-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES.
AGRAVADA: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1002259- 56.2020.8.11.0037 da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, ajuizada por ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES contra a BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A, em que se indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a autora recolha as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. (Id. 45766958).
Sustenta a agravante que “tem como única fonte de renda o seu benefício previdenciário - n. 120.112.194-6, cujo valor é de um salário mínimo mensal [...]” (Id. 45766956, pág. 7)
Afirma que, “sequer vem auferindo o seu mísero salário mínimo, pois seu benefício tem sofrido, mensalmente, descontos atinentes a empréstimos cuja contratação pode estar eivada de vícios. Neste sentido, como se pode notar, o Agravante vem recebendo uma renda mensal líquida de apenas R$ 705,96 (setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos). ” (Id. 45766956, pág. 8)
Aduz que, “a documentação apresentada pelo Agravante, somada à declaração de hipossuficiência firmada são mais que suficientes para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. ” (Id. 45766956, pág. 11)
Requer a o provimento do recurso para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É a síntese.
Decido.
Muito embora não haja pedido expresso de liminar, das próprias razões do recurso depreende-se que se trata de requerimento para antecipação de tutela recursal, pois a decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Conforme consta no Extrato de Pagamentos, a parte agravante possui aposentadoria por idade e percebe o valor de R$ 1.039,00 mensais, sendo que são descontados R$ 333,04 em razão de empréstimos consignados (Id. 45766957).
Logo, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que a agravante comprovou que aufere parca renda, bem como sua situação de endividamento, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo.
Além disso, a agravante no agravo de instrumento no 1004703-76.2020.8.11.0000 interposto na ação de no 1000058-91.2020.8.11.0037, na qual contende com o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., obteve a concessão da gratuidade da justiça.
Ademais, presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que na decisão agravada se determinou o pagamento das custas de distribuição sob pena de indeferimento da inicial.
Ressalto que, nos termos do art. 100 do CPC/2015, “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO A LIMINAR e concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição legal